Tribunal: TJSP
Processo: 1000811-53.2020.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Ação de exibição de documento bancário. Sentença de procedência. Inconformismo do requerido. Apelação. Conforme tese fixada em sede de recurso repetitivo [art. 543-C, CPC], o pedido de exibição de documento bancário é cabível se demonstrado: (i) a existência de relação jurídica entre o banco e o demandante; (ii) o prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; e (iii) o

Ementa:
Ação de exibição de documento bancário. Sentença de procedência. Inconformismo do requerido. Apelação. Conforme tese fixada em sede de recurso repetitivo [art. 543-C, CPC], o pedido de exibição de documento bancário é cabível se demonstrado: (i) a existência de relação jurídica entre o banco e o demandante; (ii) o prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; e (iii) o pagamento do custo do serviço conforme o ajuste e a normatização da autoridade monetária. Teses aplicáveis à espécie. Requisitos presentes. Princípio da causalidade. Sucumbência pelo réu. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido.